Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-05.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000186-05.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIELTON BATISTA MORRORE - CPF: 056.496.211-28 (RECORRENTE), EVERTON ARDAIA REIS - CPF: 076.697.371-90 (RECORRIDO), CLEYTON WEBER LEITE - CPF: 970.246.601-63 (ASSISTENTE), GERALDO SALVADOR DE SOUZA - CPF: 910.913.651-72 (ASSISTENTE), CLEIDE MARIA NERES DE OLIVEIRA - CPF: 922.833.651-04 (ASSISTENTE), Mario Ryan Lara Leite (VÍTIMA), Adrian Micael da Silva Rondon (ASSISTENTE), MARIO RYAN LARA LEITE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON ARDAIA REIS - CPF: 076.697.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO RYAN LARA LEITE - CPF: 061.816.151-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRPUÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

A defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico e requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria, bem como o decote da qualificadora relativa ao meio cruel.

II. Questões em discussão

3.

São postas
em discussão:
(i)
a eventual nulidade da pronúncia, suscitada pela defesa, alegando violação ao art. 226 do CPP, em razão do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima; (ii) a possibilidade de impronúncia por insuficiência de provas e (iii) se a qualificadora do meio cruel deve ser excluída por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

4.

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não merece acolhimento, pois o reconhecimento foi corroborado por outras provas colhidas em juízo, inclusive pelo relato firme da vítima e pela confissão extrajudicial do recorrente.

5.

P
resentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.o, do CPP, e presentes nos autos a partir d
os elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo,
a decisão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos veredictos.

6.

A exclusão da qualificadora do meio cruel não é admissível na fase de pronúncia, pois não se verifica sua manifesta improcedência, havendo indícios mínimos da sua incidência, razão pela qual deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP somente se configura quando não houver outros elementos autônomos e idôneos de prova e desde que demonstrado efetivo prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. 2. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri. 3. A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2o, incisos II e III, e art. 14, II; CPP, arts. 226, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/11/2021, DJe 26/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.420.950/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/2/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ELIELTON BATISTA MORRORE

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ELIELTON BATISTA MORRORE
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.o
1000186-05.2023.8.11.0006
, que o
pronunci
ou
pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos II e III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais vistas no ID 283223873, a defesa

almeja o reconhecimento d
a
nulidade da r. decisão de pronúncia

ante a alardeada inobservância das formalidades legais que regem a matéria e violação aos ditames do
art. 226 do CPP

quanto ao reconhecimento fotográfico realizado pela vítima.
No mérito
, é vindicada a
impronúncia
, sob o argumento de que inexistem provas suficientes acerca da autoria delitiva, ao que acrescenta a tese subsidiária de
exclusão da qualificadora

atinente ao
meio cruel
, reputando-a manifestamente improcedente.

Nas contrarrazões registradas no ID 283223875, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, por seus próprios fundamentos (ID 283223876).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 284515388, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 283223868), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Defensoria Pública Estadual, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito, verifica-se que a defesa
suscita
a

nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente
, firme no argumento de que o procedimento
realizado pela vítima não obedeceu ao procedimento estipulado pelo art. 226 do CPP; entretanto,
tenho que
a preliminar
não
comporta acolhida
.

De início, consigno não ignorar os diversos julgados no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Todavia, é necessário proceder ao devido
distinguishing
no caso em exame, pois, diferentemente do sustentado nas razões recursais, o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial
não
constitui o único elemento probatório assaz a comprovar o provável envolvimento do réu no crime doloso contra a vida ora em análise.

In casu
, n
ão obstante os judiciosos argumentos despendidos nas razões recursais,
ao enfrentar a questão, o d. juízo
a quo
esclareceu que, para além do famigerado reconhecimento por meio de fotografias, tem-se que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre
ELIELTON
estão
amparados nas demais provas colhidas durante a fase investigativa e ratificadas em Juízo. Nesse ponto, é destacado especialmente o relato da vítima
Mario Ryan Lara leite
; a qual, além de narrar a dinâmica fatídica com riqueza de detalhes, fora firme em assentir perante a autoridade judiciária que o ora recorrente potencialmente teria sido um dos responsáveis pelo atentado contra sua vida (ID 215160735).

Atrelado a isso, cumpre destacar que o ofendido
Mario Ryan
reiterou em juízo
o fato do ora recorrente já ser indivíduo conhecido
, pois moravam na mesma localidade e aquele constantemente o ameaçava; inclusive, registrou a
ausência de qualquer subterfúgio possivelmente utilizado para dificultar a visualização do rosto do recorrente
durante a ação ilícita.

Tais dados circunstanciam elementos facilitadores do reconhecimento e identificação de
ELIELTON
, tanto que o d. juízo
a quo
destacou que,
“No caso em tela, não se trata de reconhecimento para identificar pessoa desconhecida, mas apenas formalizar a identidade” (sic)
ID 283223861 - Pág. 7.

Por sinal, a citada contribuição da vítima em indicar alguns dos prováveis autores do ilícito também consta nas declarações judiciais do investigador da polícia civil
Rosinei Neves da Silva
, elucidando que a partir de tal apontamento é que avançaram na apuração do feito e alcançaram outros envolvidos, os quais eram em sua maioria adolescentes e que reafirmaram a possível participação do recorrente (ID 215160735).

Ademais, não se negligencia a presença das declarações apresentadas por
ELIELTON
perante a autoridade policial (ID 215158660), ocasião em que esclareceu a empreitada criminosa, tal como narrada pela vítima, e
confirmou que integrou o grupo que perseguiu e desferiu socos, chutes e facadas contra o ofendido, após este supostamente intimidá-los, fingindo estar armado
.

Sobre o tema, aliás, esta eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que
“O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência
não desqualifica seu valor probatório
,
sobretudo porque, posteriormente,
corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
”
(TJMT – N.U 1021295-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Nesses termos, ainda que eventualmente considerado irregular o reconhecimento levado à efeito em face de
ELIELTON
,
ad argumentandum tantum
, não se constata,
in casu
, prejuízo apto a ensejar o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Isto porque, como visto, há elementos probatórios desvinculados do seu reconhecimento fotográfico [prova separada ou fonte independente] que, inexoravelmente, conduzem à suspeita quanto ao seu possível envolvimento no ilícito.

Nesse diapasão:

“
3.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief
. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastar a intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal”
. (AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, consta da denúncia que, no dia 09 de fevereiro de 2018, por volta das 23h10min, na Rua dos Tuiuiús, Bairro Maracanãzinho, Município de Cáceres/MT,
ELIELTON BATISTA MORRORE
, vulgo
“Japinha”
, e
Everton Ardaia Reis
, vulgo
“Loló”
, por motivo fútil e com emprego de meio cruel, e em concurso com o adolescente
Leonei Thiago Ardaia Reis
, vulgo “Branco”, o qual corromperam e facilitaram a corrupção, tentaram matar
Mario Ryan Lara Leite
, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Restou apurado que a vítima foi surpreendida pelos denunciados e pelo adolescente
Leonei
em via pública, irados pela prévia existência de uma rixa entre bairros daquele município, ocasião em que foi perseguida, eis que os perpetradores visavam matá-la.

Quando o ofendido foi alcançado pelo grupo, eles iniciaram os atos executórios, consistente nos denunciados
ELIELTON
e
Everton
desferirem socos, chutes e pontapés contra
Mario Ryan
, ao passo que
Leonei
o golpeou diversas vezes, valendo-se de uma arma branca que trazia consigo.

Nesse contexto, imaginando que os atos praticados contra a vítima seriam suficientes para o resultado fatal, os denunciados e o adolescente dali fugiram, porém,
Mario Ryan
foi socorrido por terceiros e encaminhado ao hospital local, recebendo atendimento médico eficaz que obstou sua morte.

Finda a instrução da primeira etapa do rito escolado do Júri, o recorrente
foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II e III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
e
art. 244-B do ECA
; ao passo que
Everton Ardaia Reis
foi impronunciado. Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1.

Do pleito pela impronúncia:

À vista do relatado, conquanto a defesa argumente ficta
ausência de provas bastantes para atribuir a autoria
do ilícito
sub judice
ao recorrente, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Dessa feita, o rito bifásico, aplicável aos os crimes dolosos contra a vida, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

In casu
, a
materialidade
do delito sequer foi objeto do recurso e encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência, do laudo de exame de corpo de delito e termo de reconhecimento juntados no ID 215158659, do laudo complementar disponível no ID 215158662 - Pág. 16/26, do relatório de investigação de ID 215158661 - Pág. 23/25
,
além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

Quanto à
autoria
, infere-se que os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a existência de
indícios suficientes
atribuindo-a ao recorrente, restando inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, se não a pronúncia.

Consta dos autos que
ELIELTON
e o codenunciado

Everton

permaneceram silentes em juízo (ID 215160735), ao passo que confessaram perante a autoridade policial a participação no ilícito, cumprindo mencionar que o recorrente alegou naquela primeira oportunidade:

“[...] apenas Branco estava com a faca e
os demais assim como o interrogando agrediram a vítima com socos e chutes
. Que o interrogando diz que levaram a faca pois se houvesse briga na festa no mini box estariam armados.
Que só pararam as agressões após pensarem que Mario Ryan estaria morto
.”
ID 215158660 - Pág. 3 – destaquei.

Conquanto o ilícito tenha sido praticado durante o período noturno, contando basicamente com os relatos dos envolvidos, na hipótese dos autos vê-se que a versão apresentada pela defesa é confrontada diretamente pelo narrado pela vítima, resultando na inarredável conclusão de que
existem nos autos aos menos duas possibilidades acerca da dinâmica do ilícito
.

As declarações apresentadas pelo ofendido à autoridade policial foram confirmadas em juízo, notadamente ao
circunstanciar a potencial identificação dos possíveis envolvidos
,
declarando já conhecer o ora recorrente de outras ocasiões e que, durante a ação, o viu
“frente a frente”
(ID 215158659 - Pág. 24/25 e ID 215160735)
.

Por sinal, tal como já mencionado anteriormente, o acervo probatório também é composto pelas assertivas apresentadas pelo investigador
Rosinei Neves da Silva
,
registrando o auxílio das declarações do ofendido na elucidação do fato, porquanto,
a partir do reconhecimento inicial de alguns dos envolvidos, dentre eles o ora recorrente, e
“Chegaram aos agressores pelo depoimento da vítima e depois os próprios agressores foram delatando os outros”

ID 283223861 - Pág. 15.

Nesse ponto, consoante bem sintetizado na r. decisão de pronúncia, as declarações judiciais do ofendido
Mario Ryan
ratificam a possível motivação do ilícito, consistente em
desentendimento existente entre gangues de bairros daquele município
, e, muito embora negue pertencimento a qualquer dos grupos, registrou que o fato de morar em determinado bairro ou andar com alguns moradores já ensejaria retaliação, tal como lhe ocorreu.

Outrossim, as declarações da vítima retratam o provável cenário fático, relatam ter sido interceptado por um grupo composto pelo recorrente e mais de 07 (sete) indivíduos, ao passo que
Mario Ryan
estava distraído e acompanhado apenas de
Adrian Micael
,
de modo que
apenas este conseguiu correr e se salvar.

Conquanto não tenha identificado qualquer dos envolvidos,
Adrian Micael
aduziu que estava com a vítima quando foram abordados por indivíduos que lhes arremessaram bebidas e, na tentativa de fugir dos agressores, ele e a vítima foram perseguidos. Neste momento, a vítima foi alcançada e sofreu golpes de chutes, socos e facadas em diversas regiões de seu corpo.

Por seu turno, a r. decisão também destaca as declarações das testemunhas que prestaram socorro ao ofendido,
Geraldo Salvador de Souza
e
Cleide Maria Neres de Oliveira
,

reiterando que
“transitavam pelo bairro
avistaram a vítima sendo agredida e esfaqueada por vários indivíduo
s, e ao se aproximarem com o carro, a fim de prestarem socorro à vítima, os agressores se evadiram do local”
– ID 283223861 - Pág. 23.

Expostos tais elementos de convicção, vislumbro, a
contrario sensu
do proposto pela defesa, que há substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do recorrente julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, uma vez que
há
indicativos de autoria que pesam em seu desfavor
.

E, como já dito, na fase de pronúncia não se exige prova cabal e certeira da autoria, mas apenas
indícios suficientes
, à medida que incumbe ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa do acusado, elegendo, entre as versões defensiva e acusatória, aquela que melhor se amolda ao caso em exame.

Consigno que não se está a afirmar a culpa do recorrente, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez seja um dos autores do crime de homicídio tentado em questão.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Destarte, diante do contexto fático-probatório apresentado, é inarredável a submissão dos acusados ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri, devendo ser
mantida a pronúncia
,

resguardada a competência constitucional, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição da República.

2.

Da suposta manifesta improcedência da qualificadora:

Subsidiariamente, o recorrente postula o decote de uma das qualificadoras descritas na denúncia, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia [
meio cruel
], sustentando ser manifestamente improcedente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e a questão está pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 2
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2o,

inciso III, do CP, relativa ao
meio cruel

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo
sob o argumento de que
“o acusado e outros indivíduos submeteram a vítima Mario Ryan a
severos, reiterados e desnecessários golpes, do que se infere brutalidade incomum
, extraída do modo de execução delitiva, além de intenso e inútil sofrimento imposto ao ofendido”
ID 283223861 - Pág. 25.

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que seria parco o acervo probatório dos autos, não se olvida que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza
quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental
, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

Diante das mencionadas declarações da vítima
Mario Ryan
e da narrativa das testemunhas
Geraldo
e
Cleide Maria
em juízo, registrando a
variedade dos meios empregados para provocar lesões na vítima
–
socos, chutes e facadas
, dando asso à plausibilidade da brutalidade e extrema violência na execução do ilícito.

Dessarte, a qualificadora em questão não se mostra manifestamente improcedente, notadamente quando as anotações constantes no laudo de corpo de delito e naquele que o complementa, ambos acompanhados dos respectivos mapas topográficos (ID 215158659 - Pág. 12/15 e ID 215158662 - Pág. 16/26),
dão conta das
regiões atingidas e da extensão das lesões
, evidenciando que, após ter sido
alvo de
“facadas no tórax, no abdome, e na coxa direita”
, foi entubado e submetido a procedimentos cirúrgicos
– toracotomia para drenagem do tórax, laparotomia exploratória com hepatorrafia relativa à
lesão provocada no fígado da vítima
.

A propósito, além de haver apontamento quanto à presença de
“lesões perfuro-cortantes que
lesaram órgãos na cavidade torácica à direita e na cavidade abdominal
”
ID 215158659 - Pág. 12, o mencionado laudo complementar registra que
“as lesões incisas da cirurgia de drenagem do tórax e da laparotomia, juntando-se as lesões incisas e perfuro-incisas das facadas deixaram deformidades estéticas importantes no periciando”
(ID 215158662 - Pág. 19).

Portanto, na hipótese dos autos
não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
Mario Ryan
,
razão pela qual a qualificadora deve ser conservada
.

Dessarte, havendo indícios mínimos da possibilidade de incidência da qualificadora no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessa circunstância legal do juízo competente, deixando a cargo do Tribunal do Júri a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação. Além do que, afinal, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020
.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade
arguida pela i. Defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ELIELTON BATISTA MORRORE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025